Tribunal: TJES
Processo: 5009731-33.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada, com pedido liminar de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. A municipalidade busca desconstituir decisão que reconheceu o direito do servidor ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), sob alegação de ausência de regulamentação municipal específica sobre o tema.

Sustenta o Município que a sentença e o acórdão rescindendo violaram normas jurídicas, incluindo o art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 187/1997, e dispositivos constitucionais, ao basear a concessão do adicional nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-15). O pedido foi contestado pelo requerido, que defendeu a inexistência de violação manifesta à norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão central em discussão: verificar se a concessão do adicional de insalubridade ao servidor público municipal, com base em normas trabalhistas federais, configura violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui caráter excepcional e destina-se à desconstituição de decisões transitadas em julgado que apresentem vícios graves, previstos taxativamente no art. 966 do CPC, não sendo admitida como sucedâneo recursal para reanálise de mérito.

O art. 966, V, do CPC, exige que a violação à norma jurídica seja manifesta, de modo que a decisão rescindenda afronta diretamente o texto legal em sua literalidade, sendo insuficiente a existência de interpretação possível da norma.

A sentença e o acórdão rescindendo interpretaram os dispositivos da Lei Municipal nº 187/1997, que preveem o adicional de insalubridade e autorizam a aplicação supletiva da legislação federal, como a NR-15. Tal interpretação respeita uma das possibilidades jurídicas válidas, afastando a alegação de violação manifesta.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a ação rescisória não se presta a desconstituir decisões que adotem interpretações jurídicas razoáveis, ainda que controvertidas. Incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

No caso concreto, o acórdão rescindendo reconheceu o direito ao adicional de insalubridade com base na legislação municipal e na remissão expressa à legislação federal, sem configurar afronta direta à norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A interpretação de normas que autorizam a aplicação supletiva de legislação federal para a concessão de adicional de insalubridade, ainda que controvertida, não configura violação manifesta à norma jurídica, inviabilizando a utilização da ação rescisória para desconstituir decisão com trânsito em julgado.

Ação rescisória não se presta a sucedâneo recursal, sendo reservada às hipóteses de manifesta violação à ordem jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 18, 23, 37; CPC/2015, arts. 966, V, e 502; Lei Municipal nº 187/1997, arts. 55, alínea “l”, e 143.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 343; RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 30/04/2008; STJ, AgInt na AR nº 5.257/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000601-90.2015.8.08.0063, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009731-33.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

REU: VILSON HENKE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada, com pedido liminar de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. A municipalidade busca desconstituir decisão que reconheceu o direito do servidor ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), sob alegação de ausência de regulamentação municipal específica sobre o tema.

Sustenta o Município que a sentença e o acórdão rescindendo violaram normas jurídicas, incluindo o art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 187/1997, e dispositivos constitucionais, ao basear a concessão do adicional nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-15). O pedido foi contestado pelo requerido, que defendeu a inexistência de violação manifesta à norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão central em discussão: verificar se a concessão do adicional de insalubridade ao servidor público municipal, com base em normas trabalhistas federais, configura violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui caráter excepcional e destina-se à desconstituição de decisões transitadas em julgado que apresentem vícios graves, previstos taxativamente no art. 966 do CPC, não sendo admitida como sucedâneo recursal para reanálise de mérito.

O art. 966, V, do CPC, exige que a violação à norma jurídica seja manifesta, de modo que a decisão rescindenda afronta diretamente o texto legal em sua literalidade, sendo insuficiente a existência de interpretação possível da norma.

A sentença e o acórdão rescindendo interpretaram os dispositivos da Lei Municipal nº 187/1997, que preveem o adicional de insalubridade e autorizam a aplicação supletiva da legislação federal, como a NR-15. Tal interpretação respeita uma das possibilidades jurídicas válidas, afastando a alegação de violação manifesta.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a ação rescisória não se presta a desconstituir decisões que adotem interpretações jurídicas razoáveis, ainda que controvertidas. Incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

No caso concreto, o acórdão rescindendo reconheceu o direito ao adicional de insalubridade com base na legislação municipal e na remissão expressa à legislação federal, sem configurar afronta direta à norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a ação rescisória não se presta a desconstituir decisões que adotem interpretações jurídicas razoáveis, ainda que controvertidas. Incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Ação rescisória não se presta a sucedâneo recursal, sendo reservada às hipóteses de manifesta violação à ordem jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 18, 23, 37; CPC/2015, arts. 966, V, e 502; Lei Municipal nº 187/1997, arts. 55, alínea “l”, e 143.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 343; RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 30/04/2008; STJ, AgInt na AR nº 5.257/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000601-90.2015.8.08.0063, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada
pelo

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
em face de
VILSON HENKE
visando rescindir
o acórdão de
ID
n.
5822597, que
manteve a sentença proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra/ES, a qual
julgou procedentes os pedidos
iniciais
, condenando o Município “ao pagamento
de adicional de insalubridade, em grau médio no percentual de 20% (vinte
por cento) em favor da parte autora, sobre a soma do vencimento base, desde a sua
admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, com juros
(percentual oficial da caderneta de poupança) e correção monetária (índice IPCA-E)”.

Em sua inicial de ID
n.
5822272 sustenta a
municipalidade
, em suma, que “o litígio em tela não encontra regulamentação expressa
em norma jurídica, pois a lei municipal suscitada na r. decisão não tutela as hipóteses
de cabimento da matéria, havendo no artigo 55, alínea “I”, apenas menção ao direito,
deixando a cargo de lei específica o seu real regulamento
”.

Diante disso,
p
ostula, a título de tutela
de urgência, a
“suspensão dos efeitos do v. acórdão rescindendo, e de conseguinte, a suspensão do cumprimento de sentença já em andamento nos autos em epígrafe, com trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra/ES”
. No mérito, pede
“a procedência da Ação Rescisória ante a violação manifesta da norma jurídica, para rescindir o acórdão dos autos sub judice, proferindo novo julgamento da matéria, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela antecipada ao seu tempo deferida”.

No ID n. 6829164, foi indeferido o pedido de
tutela de urgência
.

E
m sede de contestação de ID n. 8673579,
VILSON HENKE

alegou a inexistência de manifesta violação da norma jurídica, pugnando pela improcedência da ação.

Alegações finais apresentadas pelo autor,
o

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA,
no ID n. 10387048, em que ratifica os argumentos
apresentados
e requer a procedência do pedido

contidos na inicial
rescisória
.

Alegações finais apresentadas por
VILSON HENKE
no ID n. 10416266, em que pugna, remetendo-se aos argumentos jurídicos colacionados na contestação, pela improcedência do pedido inicial.

Por esta ação não se tratar
das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixou-se de ouvir a d. Procuradoria de Justiça, nos termos do parágrafo único, do artigo 967, do mesmo
Código
.

Pois bem.

N
o caso em
análise,
o autor alega que o Acórdão rescindendo teria violado manifestamente norma jurídica (art. 966, V). Segundo aduz, foram violadas as normas presentes no artigo 55, alínea ‘l’ da Lei Municipal 184/1997, e, por conseguinte,
n
os artigos 5º, 18, 23 e 37, da Constituição da República, na medida em que teria reconhecido o direito de o servidor demandado perceber referida vantagem pecuniária sem que houvesse a necessária regulamentação no âmbito do ordenamento jurídico municipal, considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos de Laranja da Terra-ES dispõe expressamente acerca da imprescindibilidade de lei regulamentando a matéria, o que não poderia ser suprida pela utilização da CLT.

O

Código de Processo Civil
estabelece em seu artigo 502 que "a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso", o que reforça o caráter excepcional da Ação Rescisória, a qual não pode ser utilizada como instrumento de revisão de mérito da causa já decidida.
Confira-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Transitada em julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram (alegações deduzidas e dedutíveis ...). Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno, dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada”. (Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 1.242, item n. 2, 2015, RT).

Exatamente por essa razão é preciso interpretar restritivamente a
s
hipótese
s
de rescisão do julgado, tendo em vista que a rescisória não é meio próprio e adequado para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco de reavaliação de fatos ou provas deficientes e já apreciados em processo já julgado.

O
rol restritivo disposto no
art
igo
966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Sobre o caráter excepcional do cabimento jurídico do instituto da ação rescisória, assim explica a doutrina:

A ação rescisória não se constitui em instrumento adequado para o reexame de fatos do processo no qual a decisão rescindenda foi proferida, como se fosse um recurso, com a intenção de prolongar a instância, combatendo a injustiça da decisão. Ao contrário, essa ação exige o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 966, sob pena de indeferimento da petição inicial, pela carência do interesse processual, matéria que é de ordem pública, do interesse do Estado, ultrapassando as pretensões das partes (inciso III do art. 330). (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo legal (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

A jurisprudência do e
.
Supremo Tribunal Federal
, da mesma forma, orienta que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como um “recurso disfarçado”, que visa à rediscussão da matéria já decidida:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório. Na espécie, o acórdão proferido no ARE nº 1.102.824/PE, que considerou os segundos embargos de declaração também procrastinatórios e promoveu a majoração da multa processual de 1% para 10%, não se caracteriza como manifesta ofensa à ordem jurídica, descabendo, portanto, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto. (STF - AR: 2837 PE, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022)

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO.
[...]
MÉRITO DA RESCISÓRIA ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA HIPÓTESE DO ART. 966, INCISO V, DO CPC RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO COOPERATIVO AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA OU ABERRANTE DA NORMA JURÍDICA POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL AO REQUERENTE SOLIDIFICAÇÃO POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF MITIGAÇÃO AFASTADA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
[...] A hipótese prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontrará amparo para justificar o judicium rescindens quando a lei supostamente ofendida o for em sua literalidade, isto é, deve a decisão rescindenda ser, primo icto oculi, teratológica, aberrante, de modo a consubstanciar desprezo do sistema de normas, o que impede, via transversa, que se utilize a via rescisória para perpetuar a discussão acerca da matéria decidida, de forma definitiva, por decisão transitada em julgado
[...].
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190004968, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/10/2020).

Assim, o escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no artigo 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo.

Trata-se, como demonstrado, de uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material e apresentem alguns dos vícios elencados na legislação processual, não sendo admitida como mero sucedâneo de recurso de revisão, porquanto imprestável para discutir o acerto ou desacerto do entendimento contido no
decisum
rescindendo, daí ser considerada uma excepcional hipótese, legalmente prevista, de “relativização da coisa julgada”.

Nesse contexto e em respeito à segurança jurídica que é conferida pela coisa julgada material, revela-se absolutamente excepcional a rescisão de uma decisão transitada em julgado, situação que deve ficar reservada exclusivamente para as hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Partindo dessa
s
premissa
s
e avançando no exame da questão posta
, em atento exame dos elementos que integram o caderno processual e, principalmente, da fundamentação exposta tanto na sentença quanto no acórdão rescindendo que a manteve, não se constata a existência de violação manifesta à norma jurídica, visto que a conclusão exposta no julgamento colegiado da Segunda Câmara Cível respeitou uma das interpretações possíveis de ser adotada a respeito da possibilidade de utilização das normas trabalhistas para implementar o adicional de insalubridade ao servidor municipal requerido.

Em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente na Constituição da República (art. 39, caput e § 3º, da CF/882) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/883), ficando, portanto, os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional, consoante precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.714, submetido a repercussão geral, em que se ressaltou a
“Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).”
(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa exarada pelo ente público competente para que seja aplicada, não sendo possível, em regra, o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, como, por exemplo, a Consolidação das Leis Trabalhistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, sem qualquer tipo de menção/referência por parte de lei editada pelo Poder Público5.

De fato, como a Administração Pública é regida pelo princípio basilar da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente pode atuar respaldada nos mandamentos da lei e em seus regulamentos, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido.

Desse modo, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal, para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, é necessário que o respectivo município regulamente a matéria por meio da edição de normas específicas que definam as atividades assim consideradas e estabeleçam os respectivos critérios de pagamento, mediante fixação de percentuais/graus de periculosidade ou, ao menos, que faça referência expressa à utilização dos parâmetros já estabelecidos em normas federais/trabalhistas.

Na mesma linha, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “
para concessão do adicional em exame, faz-se necessária a existência de lei municipal regulamentadora, inclusive com a disciplina dos percentuais cabíveis para cada categoria”
(REsp n. 1.676.176/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017, STJ) e que “
o
pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”
(AgInt no AREsp n. 920.506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016, STJ).

Com base nisso, tanto a sentença proferida pela instância primeva quanto o acórdão rescindendo lavrado pela colenda Segunda Câmara Cível deste Sodalício explicitaram, expressamente, que, no âmbito do município de Laranja da Terra-ES, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 187/1997 – ID 6313961) prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais (art. 55, alínea “l”) e, a despeito de não existir regulamentação da matéria no ordenamento jurídico municipal, o mencionado Estatuto determinou que o administrador público observe as prescrições da legislação federal/trabalhista para fins de concessão do citado adicional de insalubridade (art. 143).

Enquanto o art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 187/97, dispõe que os servidores públicos daquela municipalidade terão direito a
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei”
, o art. 143 do mesmo Diploma Legal prescreve que
“o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários”
, de forma que a inexistência de regulamentação a respeito do adicional de insalubridade no município de Laranja da Terra/ES não pode ser considerado um óbice à concessão da referida vantagem econômica, pois há expressa previsão legal permitindo a utilização da legislação federal/trabalhista sobre o assunto, de maneira que o reconhecimento do direito a esta vantagem pecuniária pelo acórdão rescindendo com base na Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego não caracteriza violação manifesta às normas jurídicas relacionadas à competência para legislar sobre a matéria e aos postulados da legalidade e da isonomia (arts. 5º, 18, 23 e 37, da CF/88).

Entendeu-se que
o Estatuto dos Servidores, ao fazer menção à Lei Federal, impõe ao Município o cumprimento da legislação federal quanto às disposições referentes ao trabalho insalubre, como meios de proteção, limites de tolerância aos agentes agressivos e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

Tal entendimento se baseou em ampla jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. PROVA PERICIAL CORROBORA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMAR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DO MONETÁRIA. 1. Conforme previsão do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que o recebimento da verba está condicionado à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo.
2. No Município de Laranja da Terra/ES, a alínea “l” do Art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o Art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros.
3. Deve ser aplicada de forma supletiva o disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar de legislação federal correlata. O referido anexo determina que é devido adicional de insalubridade, em grau máximo, quando o agente realiza trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização). 4. A correção monetária deve incidir a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09.12.2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para alterar apenas os índices de juros e correção monetária.
(TJES - Apelação Cível n. 0000601-90.2015.8.08.0063, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 18-08-2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA CONTRATO TEMPORÁRIO TÉCNICO EM RADIOLOGIA SALÁRIO BASE REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO INSALUBRIDADE CUSTAS FINAIS INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA ILÍQUIDA FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 1º, do Decreto n°. 20.910/1932, o prazo prescricional nas ações movidas contra a Fazenda Pública é quinquenal. 3.
A Lei Municipal 184/97 (Estatuto do Servidor do Município de Laranja da Terra) prevê, expressamente, em seu art. 143, que o Município observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres.
4. A Lei Estadual nº 9.974/2013 não estendeu aos Municípios a isenção do recolhimento de custas. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação cível em que são partes CLECIO DE PAULA RONCETE e MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento, e conhecer da remessa necessária e reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de Agosto de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063180002402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020).

Logo,
inexiste subsunção do inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, porque a violação
não se está diante de transgressão legal flagrante, “
conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos"
(STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Ademais, em que pese a alegação do requerente de que existem precedentes deste Egrégio TJES no sentido da tese jurídica defendida pela municipalidade, relembro que, nos termos d
o enunciado sumular
n. 343 do STF:

“
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Tal enunciado sumular, ainda que editado na vigência do Código Civil de 1973, encontra-se em pleno vigor:

A violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art 966 V, do CPC/2015, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF. (STJ. 2ª Turma. REsp 1670128, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 30/06/2017).

Assim, percebe-se,
diante da conjuntura legal, doutrinária e jurisprudencial
, que o requerente pretende valer-se da ação rescisória como uma espécie recursal com prazo de 02 (dois) anos, hipótese não admitida pelo ordenamento. Portanto, ao não se configurar manifesta
violação
manifestamente da norma jurídica, mas sim uma divergência de interpretação jurídica, torna-se inviável a utilização da Ação Rescisória como pretendido pelo autor.

Ante o exposto
, firme nas razões expostas e inexistindo razões para promover a rescisão
do acórdão
apontado,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
mantendo incólume o Acórdão proveniente do processo
n. 0000489-24.2015.8.08.0063.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, fixando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde exatamente ao proveito econômico do servidor público na ação principal, na forma do § 3º, inciso I, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o eminente Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.